Tribunal: TJMT
Processo: 1031063-66.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO no 1031063-66.2025.8.11.0002
RECORRENTE: ARY DE CARVALHO FILHO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 A 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da parte reclamante e lhe negou parcial provimento, sob o fundamento de ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito. A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos, obtido mediante consulta ao SPC, constitui documento idôneo para comprovar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos, requerendo a reforma da decisão com a consequente fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de extrato isolado de consulta ao SPC é suficiente para comprovar negativação indevida e permitir o reconhecimento de dano moral, à luz da Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão monocrática deve ser mantida quando o agravante não apresenta argumentos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados no decisum impugnado.
A Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.
O documento apresentado pela autora comprova apenas a realização de consulta junto ao SPC, não demonstrando, de forma completa e atualizada, o histórico de negativações em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
A ausência desses extratos impede a aferição da existência de registros restritivos anteriores ou posteriores, circunstância relevante para a análise da ocorrência de dano moral indenizável.
Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não foi devidamente cumprido no caso concreto.
A interposição de agravo interno sem a apresentação de fundamentos aptos a modificar a decisão agravada evidencia caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:"1.A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação de eventual existência de negativações anteriores, inviabilizando o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida.2.Incumbe à parte autora apresentar documentação suficiente para comprovar o histórico de registros restritivos em seu nome, nos termos do art. 373, I, do CPC.3.A interposição de agravo interno sem fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa processual."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do TJMT, Súmula no 52.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031063-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARY DE CARVALHO FILHO - CPF: 001.997.591-03 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026